Tribunal: TJDFT
Processo: 0744977-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 996 STJ. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E JUROS DE OBRA. PRAZO DE TOLERÂNCIA PARA ENTREGA DAS CHAVES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelas partes requeridas contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-las ao pagamento: a) da quantia de R$ 637,26 (seiscentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos), a título de danos materiais (lucros cessantes), relativo ao valor mensal de locação, com termo inicial em novembro de 2023, e termo final na data da averbação do habite-se na matrícula do imóvel; b) da quantia de R$ 1.508,26, a título de juros de obra de novembro/2023 a janeiro/2024, a título de danos materiais por valores pagos pela parte autora.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, as partes requeridas suscitam, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível para julgar a demanda, devido ao valor elevado da causa e à complexidade da matéria, requerendo a remessa do processo à Justiça Comum. Sustentam a ocorrência de caso fortuito e força maior, alegando que a pandemia de COVID-19 causou atrasos nas obras, isentando as requeridas de responsabilidade. Em relação ao prazo de entrega do imóvel, argumentam que deve ser considerado o prazo estabelecido no contrato de compra e venda, com a aplicação das tolerâncias previstas, e não o prazo estimado no termo de reserva. Refutam a condenação por juros de obra e lucros cessantes, argumentando a falta de provas suficientes dos danos materiais. Requerem que a sentença seja reformada, com a total improcedência dos pedidos de indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: i) determinar qual o instrumento contratual que disciplinou os prazos de cumprimento das obrigações pactuadas; ii) verificar se houve atraso na entrega do imóvel pelas requeridas; iii) apurar se a parte requerente faz jus à indenização a título de danos materiais decorrentes do suposto atraso na entrega do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. As recorrentes alegam que o valor do imóvel, objeto do contrato, excede o teto de quarenta salários-mínimos, ensejando a incompetência dos Juizados Especiais. Argumentam, ainda, a necessidade de perícia técnica para cálculo dos juros de obra a serem restituídos. No entanto, para definir a competência, o valor da causa, nos termos do art. 3o, inciso I, da Lei 9.099/1995, deve considerar o benefício econômico buscado pela parte autora que, no caso, é a indenização a título de danos materiais referentes aos juros de obra e aos lucros cessantes em decorrência do atraso na entrega do imóvel, quantias que se enquadram no limite de alçada vigente. Ressalte-se, ainda, que a eficácia, invalidação ou resolução do contrato não é objeto de discussão. De outro lado, a demanda em contexto não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão pelos Juizados Especiais, haja vista que a controvérsia envolve a apreciação de eventual descumprimento de contrato entabulado entre as partes, demandando cálculos simples acerca da indenização pelos danos materiais alegados. Reconhece-se, portanto, a competência dos Juizados Especiais Cíveis para o julgamento da causa. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1948185.
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
6. Da análise dos autos, verifica-se que no Termo de Reserva de Unidade Habitacional (ID 67912927), firmado pelas partes, consta a previsão de entrega do imóvel negociado para o dia 30.04.2023, com tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos, independentemente de qualquer condição, para conclusão da unidade imobiliária (Cláusula 21). A parte requerida alega que o termo de reserva seria um documento que apenas atesta a reserva da unidade imobiliária escolhida pelos pretensos adquirentes até que fosse firmado o contrato de compra e venda, ocasião em que seria estabelecida, de fato, a data da entrega do imóvel. Sustenta, portanto, que não houve atraso na entrega da unidade imobiliária, pois constou no contrato de compra e venda o prazo para o término da construção em 28.08.2023 (ID 67912928, cláusula B.7.1.), mais a prorrogação legal de 180 dias, além do prazo de 60 dias para a entrega das chaves (cláusulas 4.9, 4.12).
7. Quando do julgamento do REsp n. 1.729.593/SP, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses aplicáveis aos contratos de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida (Tema 996): “1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; 1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da posse direta ao adquirente da unidade autônoma; 1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância; 1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor”.
8. Desse modo, não há que se falar em estipulação de nova data para entrega do imóvel, devendo prevalecer o prazo estimado no termo de reserva, qual seja, a data de 30.04.2023, facultada a prorrogação por 180 dias, e não o prazo estabelecido no contrato de promessa de compra e venda firmado perante o agente fiduciante. O atraso na entrega da obra caracteriza, portanto, o descumprimento contratual passível de indenização por danos materiais, consistentes nos juros de obra pagos após a data limite prevista para entrega, isto é, 27.10.2023.
9. Também não assiste razão às recorrentes no que concerne à necessidade de observância do prazo de tolerância de 60 (sessenta) dias para a entrega das chaves previsto no contrato de financiamento, uma vez que, quanto ao negócio jurídico em questão, sedimentou-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1582318/RJ) de que o prazo máximo de prorrogação é de 180 dias corridos, que “por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2o, da Lei no 4.591/1964 e 12 da Lei no 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2o, do CDC)”. Precedentes do TJDFT: Acórdão 1122198, 07005756820188070000, Rel. Hector Valverde Santana, 1a Turma Cível, j. 5/9/2018; Acórdão 1208807, 00071033020168070001, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 9/10/2019. Assim, inclusive em revisão do entendimento exarado por esta Relatora, anteriormente, não há que se falar em prazo adicional de 60 dias para a entrega das chaves.
10. Em se tratando da indenização pelos danos materiais a título de juros de financiamento, demonstrado que o atraso na entrega do imóvel pela construtora ensejou o pagamento pela adquirente de valores a título de juros de obra, os quais são revertidos em prol do agente financeiro, cabe às recorrentes repararem os prejuízos causados exclusivamente em decorrência de sua mora contratual. Precedentes: Acórdãos ns.1834657 e 1844856.
11. No que se refere à condenação por lucros cessantes, cumpre ressaltar que estes decorrem da indisponibilidade do imóvel, da não fruição do bem adquirido, havendo presunção do prejuízo, como definiu o STJ, no Tema 996.
12. Conforme jurisprudência firmada, o ressarcimento deve se referir ao valor de locação que poderia ser auferido em relação ao imóvel adquirido e não de imóvel distinto, razão pela qual o valor da indenização que melhor se amolda à situação é o disposto em sentença, equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor total pago pelo imóvel. Precedente: Acórdão n. 1833173.
13. De outro lado, no que diz respeito à hipótese de ocorrência de caso fortuito, as alegações das recorrentes não merecem prosperar. A escassez de mão de obra qualificada e de matéria prima no mercado constitui evidente fortuito interno, porquanto inerente aos riscos esperados do empreendimento e do ramo da construção civil em que se inserem as empresas recorrentes. Não são circunstâncias aptas a excluir a reponsabilidade das empresas, seja por caso fortuito ou por força maior. Ademais, o negócio jurídico foi celebrado quando a pandemia já estava instalada há mais de um ano, momento em que já era possível prever a eventual necessidade de alargamento dos prazos, postura que deveria ter sido adotada pelas recorrentes, não se tratando, pois, de motivo imprevisto ou imprevisível. Por fim, não se desincumbiram as partes recorrentes de seu ônus de comprovar o período que efetivamente houve paralisação das obras em razão dos efeitos causados pela pandemia, apresentando alegações genéricas de atraso na cadeia produtiva da construção civil. Assim, as situações apontadas não se mostram aptas a dilatar o prazo de entrega do imóvel. Precedentes:Acórdãos ns. 1932260, 1901568, 1931355 e 1929531.
14. Portanto, excedido o legítimo prazo contratual de prorrogação para entrega da obra e não satisfatoriamente comprovada a tese de caso fortuito (risco específico da atividade), é dever das partes recorrentes reparar todos os danos, entre eles os lucros cessantes e a restituição dos valores pagos pelos juros de financiamento suportados pela parte recorrida no período da mora, nos termos consignados na sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
15. Preliminares rejeitadas.
16. Recurso não provido.
17. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________________
Dispositivos citados: CDC, arts. 3o, inc. I e 14, §3o.
Jurisprudência relevante: STJ, REsp n. 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 25/9/2019 (Tema 996); REsp 1582318/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 12/09/2017; TJDFT, Acórdão 1948185, Rel. Maria Isabel da Silva, 2a Turma Recursal, j. 25/11/2024; Acórdão 1834657, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 18.3.2024; Acórdão 1844856, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 15.4.2024; Acórdão 1833173, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 18.3.2024 Acórdão 1932260, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, 1a Turma Recursal, j. 11/10/2024; Acórdão 1901568, Rel. Antônio Fernandes da Luz, 1a Turma Recursal, j. 2/8/2024, Acórdão 1931355, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 7/10/2024; Acórdão 1929531, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, 1a Turma Recursal, j. 27/9/2024; Acórdão 1122198, 07005756820188070000, Rel. Hector Valverde Santana, 1a Turma Cível, j. 5/9/2018; Acórdão 1208807, 00071033020168070001, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 9/10/2019.